Tribunal: TJES
Processo: 5003751-08.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003751-08.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOABE JOSE LIOTERIO
COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. ALEGAÇÕES MERITÓRIAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PRATICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não existe prova cabal, manifesta, de ocorrência de legítima defesa, o que incidiria, consequentemente, no trancamento da ação penal, medida sabidamente excepcionalíssima.

2. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003751-08.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOABE JOSE LIOTERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Joabe Jose Lioterio
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de
legítima defesa
. Sustenta, ainda, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
e a possibilidade de
fixação de medidas cautelares diversas
.

Na petição constante no documento de ID 4837525, os impetrantes esclarecem que o objetivo da impetração é a concessão da ordem, com a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão da presença de condições pessoais supostamente favoráveis do paciente.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
.

Registro, inicialmente, que o paciente está sendo processado pela prática dos crimes previstos nos artigos
121, §2º, inciso II, e artigo 121, §2º, inciso II, c/c Artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Do que vejo dos autos, a narrativa da ação penal de origem é no sentido de que o paciente, aparentemente embriagado e após uma discussão por motivo fútil, teria, com uso de arma de fogo,
matado a vítima Vanderlucia e tentado matar a vítima Ivan, após desferir em desfavor dos mesmos diversos disparos com um revólver, calibre 22
. Após acionados pelo COPOM, agentes da polícia militar prosseguiram até o local dos fatos, oportunidade em que, de posse das informações recebidas e após buscas contínuas, lograram êxito em localizar e deter o paciente, sendo o mesmo encaminhado para a Delegacia.

A denúncia foi recebida em 24/4/2023.

Assinalo, prefacialmente, que a inicial apresentada, ao contrário do que esclareceram os impetrantes na petição posteriormente juntada,
levantou a ocorrência de legítima defesa
, o que, segundo sustentaram, desautorizaria a aplicação da medida extrema.
Tal alegação pode ser verificada à folha 5 da extensa inicial de 34 páginas
.

Por essa razão, ressalvei, ainda em cognição sumária, a
impossibilidade de aprofundamento fático-probatório na seara a estreita do
habeas corpus
, com o que, posteriormente concordou a defesa, para “conceder a ordem de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, qual seja de monitoração eletrônica, mediante o cumprimento de determinações emanadas por esta Colenda Turma”.

De qualquer forma,
enfatizo o posicionamento adotado em sede de análise do pedido liminar
no sentido de que não existe prova cabal, manifesta, de ocorrência de legítima defesa, o que incidiria,
consequentemente
, no trancamento da ação penal, medida sabidamente
excepcionalíssima.
Nesse sentido:

Nem se diga que eventual alegação de legítima defesa, tese sustentada na defesa preliminar apresentada ao Tribunal Impetrado, após o oferecimento da denúncia, poderia ser analisada pela via estreita do habeas corpus, onde não é cabível análise fática. Precedentes citados do Supremo Tribunal Federal: RHC 90.524/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; RHC 60.055/PR, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA; RHC 59.421/PR, Rel. Min. FIRMINO PAZ; RHC 58.583/RJ, Rel. Min. SOARES MUÑOZ. (HC n. 151.530/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 14/6/2010.)

De igual forma, a presença dos requisitos para a custódia cautelar, mormente a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto da conduta,
se sobrepõe às condições pessoais favoráveis do paciente
que, apesar de primário, matou uma pessoa e tentou matar outra.

É dizer,
não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade, mas sim a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, o que, conforme verificado,
não é o caso dos autos
.

Aliás, os próprios impetrantes reconheceram, após o indeferimento da liminar, ofensa à garantia da ordem pública,
em razão da gravidade dos fatos
, motivo que, por si só,
revela a necessidade de manutenção do cárcere.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.